Tribunal: TJPA
Processo: 0038987-07.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038987-07.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: JUDITE GATINHO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE REFERÊNCIA DE VALORES E O EFETIVO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO SENTENÇA EXTRA OU ULTRA PETITA NÃO ACOLHIDA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE LAUDO E EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO
A QUO
ACERTADA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão
a quo
foi extra/ultra petita e se é cabível indenização equivalente à correção monetária dos valores recebidos.

2. Preliminar de decisão
extra
ou
ultra petita
não acolhida. Provimento jurisdicional foi decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial.

3. Laudo se baseou na data referência de valores (Maio/2013), tendo a data do efetivo pagamento da indenização ocorrido em 24/06/2015.

4. O reconhecimento à defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento se impõe.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NORTE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES ajuizada por JUDITE GATINHO DA CRUZ.

Relatou a Autora, na exordial, que possuía um imóvel em área declarada como de utilidade pública pela requerida, localizado no perímetro urbano do município de Altamira/PA, alegando não ter sido indenizada em valor justo de acordo com o Laudo de Avaliação de Atualização de Valores de Mercado. Aduziu que no imóvel possuía kitnet alugada, não tendo sido indenizada em lucros cessantes. Requereu indenização em lucros cessantes no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) e a condenação da requerida para indenizá-la no montante de R$ 260.653,00 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais), acrescido de juros e correção monetária e a condenação aos pagamentos de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

A empresa Requerida apresentou Contestação (ID 10953163 - Pág. 2).

A Autora, ora Apelada, apresentou Réplica à Contestação (ID 10953177 - Pág. 2).

Foram realizadas audiências. A audiência de conciliação fora realizada no dia 01/08/2016 restou infrutífera e a audiência de instrução e julgamento fora realizada no dia 07/12/2021, conforme ID 10953192 - Pág. 1 e 2

Alegações Finais apresentadas pela Autora no ID 10953290 - Pág. 2.

Alegações Finais apresentadas pela empresa Requerida no ID 10953291 - Pág. 2.

Adveio sentença (ID 10953292) que reconheceu que a autora não provou suas alegações, que não houve vícios de consentimento na avença celebrada entre as partes, sendo hígido o contrato celebrado; no entanto, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a demandada a pagar “a diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência dos valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do respectivo período”. Ainda, determinou que “sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC). Em razão da sucumbência recíproca, determinou o pagamento de forma solidária pelas partes das custas processuais, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A empresa Norte Energia S.A interpôs Apelação (ID 10953296), por meio da qual requereu a reforma da decisão recorrida, no capítulo que foi sucumbente.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID 4438476 - Pág. 6) ao recurso interposto, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito, que recebi o Apelo no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e manifestação, tendo o
Parquet
deixado de emitir manifestação de mérito, conforme ID 11731954 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

De início, importante ressaltar que a Apelante defende que a sentença foi
ultra petita
, que houve violação do ato jurídico perfeito, que o pagamento foi realizado conforme previsão contratual e que o caderno de preços de 2013 não pode ser usado como parâmetro para correção monetária, requerendo redistribuição dos honorários advocatícios.

Em sede de preliminar, a empresa Apelante sustenta que a sentença proferida pelo juízo originário concedeu à Apelada bem jurídico distinto daquele pleiteado, “decidindo a lide fora dos limites em que foi proposta, claramente em excesso (...)”, na contramão dos arts. 141 e 492 do CPC, aduzindo não haver discussão sobre a correção monetária dos valores pagos pela desapropriação dos imóveis (terra nua e benfeitorias), tampouco sobre aplicação de correção monetária sobre o caderno de preços, requerendo a nulidade da sentença.

Como bem registrado pelo juízo
a quo
, o reconhecimento à defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento se impõe, pois se extrai dos documentos juntados nos autos a defasagem do valor constante na data referência de valores (Maio/2013) e a data do efetivo pagamento da indenização (24/06/2015).

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "[...] o vício de julgamento
extra petita
não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'".(AgInt no REsp 1945498/DF , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). Assim, correta a fundamentação da sentença de piso.

Importa destacar que a redação do artigo 322, § 1º, do CPC dita que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”. Portanto, reputo insubsistente a alegação de decisão
extra
ou
ultra petita
, pelo que não afasto a preliminar suscitada.

No mérito, o Apelante reforça a tese de julgamento extra ou ultra petita, reforçando que a "sentença extrapolou das causas de pedir iniciais, na medida em que a parte apelada não requereu a aplicação de correção monetária sobre o valor recebido, mas sim uma complementação do preço mediante indenização a maior", apontando o art. 141 do CPC.

Como já dito, não se configura julgamento
extra petita
quando o julgador não extrapola os limites do pedido, mas apenas aplica a norma jurídica à situação correspondente.

Pois bem, tendo ultrapassado o argumento de julgamento
extra petita
, passo às demais alegações.

O Apelante sustenta ainda que a sentença merece ser reformada por violar ato jurídico perfeito e acabado, estabelecendo um fator de correção não postulado pela parte apelada e em desacordo aos contratos entabulados entre as partes.

Argumenta que após o trâmite normal das negociações envolvendo o imóvel da apelada, as partes celebraram “Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e Benfeitorias”, pelo qual se deu a ampla e geral quitação para nada mais exigir.

O Contrato particular de Desapropriação de Terras Nuas e Benfeitorias juntado pela Apelante (ID 10953175 - Pág. 11) dispõe em sua cláusula terceira, parágrafo primeiro:

Parágrafo primeiro. O valor ajustado será pago em duas parcelas, ambas correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização, da seguinte forma:

a) a primeira parcela será paga em até 20 (vinte) dias contados da data de assinatura do presente contrato;

b) a segunda parcela será paga em até 10 (dez) dias após o imóvel ser totalmente desocupado pelo grupo familiar do(sO OUTORGANTE(S)-EXPORPIRADOS e/ou quaisquer grupos familiares vinculados ao impovel, cuja responsabilidade é neste ato assumida e ratificada pelo(s) OUTORGANTES-EXPROPRIADOS(S), e esta desocupação serconfirmada pela OUTORGADA-EXPROPRIANTE.

No caso em análise, o contrato juntado nos autos pela Apelante, quando da Contestação, não traz a data de sua assinatura, conforme se verifica no ID 10953176 - Pág. 3., nem a data de reconhecimento das assinaturas em cartório. Entretanto, a Apelante comprova que uma parcela fora paga no dia 23/06/2015 (ID 10953176 - Pág. 7 e 8). Evidencia-se também que o contrato em questão não faz menção alguma ao pagamento atualizado da indenização.

Bem, da análise dos documentos constantes no ID 10953158 - Pág. 8 a 13, extrai-se que o Laudo de avaliação referente ao imóvel urbano UHE-BM-UAL-0588 (ID 10953158 - Pág. 8), datado de 12/05/2015, apenas reproduz os valores obtidos quando da vistoria do imóvel, ocorrida em 24/07/2014, cuja referência de valores é maio de 2013 (ID 10953158 - Pág. 13). Logo, evidencia-se um interstício de 2 (dois) anos entre a referência dos valores (maio/2013) e a data do Laudo (12/05/2015) apresentado, ambos registrando o mesmo valor da indenização, ou seja, os valores não foram atualizados.

Em se tratando de situações análogas, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda, conforme demonstra decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária, nas ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias entenderam que o valor da justa indenização corresponde àquele indicado no laudo produzido pelo perito judicial, de modo que a correção monetária deve incidir a partir de tal avaliação. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1682794 SE 2017/0160006-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

De acordo com as alegações constantes na inicial e contestação infere-se que não houve correção do valor da indenização por ocasião do pagamento desta, o que evidencia o descumprimento da orientação jurisprudencial do STJ. Esta Corte de Justiça também já se pronunciou nesse sentido. Vejamos:

APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO DE AVALIAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DE APELAÇÃO DE NORTE ENERGIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Considera-se insubsistente a alegação de julgamento ultra petita ante a disposição do artigo 322, § 1º, do CPC: “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.” Preliminar de sentença ultra-petita afastada. 2-A correção monetária objetiva a recomposição do valor da moeda, defasado em razão do decurso do tempo. Hipótese dos autos em que a indenização decorre de desapropriação e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a correção da indenização deverá se dar a partir do la

(TJ-PA - AC: 00958472820158140005, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Pelas razões esposadas, reputo correta a decisão de piso, pois ausentes argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora apelada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença recorrida integralmente.

É como voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023